Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.

1- A interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros (CC 204 § 1o).

2- Não ocorre a prescrição intercorrente quando a exequente impulsiona o processo, ainda que em alguns momentos da marcha processual esteja mais direcionada ao patrimônio de um dos executados.

3- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.